Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-31.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702449-31.2018.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENESIS SOUZA ROSA, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, GENESIS SOUZA ROSA DESPACHO Em atenção a preliminar suscitada em contrarrazões (id.14087880), intime-se a parte Apelante (GENESIS SOUZA ROSA) para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora